Tribunal: STF
Processo: ADI 2791
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-22
Data de publicação: 2009-04-22

Ementa:
EMENTA
 
Embargos de declaração. Ação direta de 
   inconstitucionalidade procedente. Inscrição na Paranaprevidência. 
   Impossibilidade quanto aos serventuários da justiça não 
   remunerados pelos cofres públicos. Modulação. Eficácia em relação 
   às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários 
   que já preencham os requisitos legais para os benefícios.
1. A 
   ausência, na ação direta de inconstitucionalidade, de pedido de 
   restrição dos efeitos da declaração no tocante a determinados 
   serventuários ou situações afasta, especificamente no caso 
   presente, a apontada omissão sobre o ponto.
2. Embargos de 
   declaração rejeitados, por maioria.